Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729765-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA RIBEIRO BARBOSA, MICHELA RIBEIRO BARBOSA COUTO, INDIARA RIBEIRO BARBOSA, INDIRA RIBEIRO BARBOSA, MARCELO RIBEIRO BARBOSA AGRAVADO: IVANEIDE VILELA DANTAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Raimundo Dantas Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de ação de inventário dos bens e obrigações deixados por Raimundo Dantas Barbosa (processo n. 0717442-20.2024.8.07.0003), determinou a exclusão de dois automóveis do montante a ser partilhado na origem. Em suas razões recursais (ID 74239388) os agravantes sustentam, em suma, que os veículos Hyundai HB20 e Ford KA SE, devidamente descritos e individualizados na origem, deveriam integrar o montante partilhável. Dizem que, “em sede de impugnação ao esboço de partilha, ID 266793434, a viúva, alegou que os veículos HB20 e FORD/KA foram adquiridos em seu nome e imediatamente após a aquisição, teria realizado a tradição em favor dos seus filhos, Sr. João Pedro Vilela Araújo (HB20) e Sra. Ludmila Vilela Araujo (Ford/KA), que ficaram responsáveis pelo pagamento das parcelas do financiamento”. Afirmam que “a viúva não logrou êxito em comprovar a tradição realizada, haja vista que não há qualquer documento que valide a narrativa, sem mencionar que o valor dos automóveis ultrapassa os termos da tradição, posto que não são bens de pequeno valor”. Asseverem que, “embora a exclusão dos automóveis pela respeitável decisão interlocutória vise a discussão e comprovação do esforço financeiro da própria Sra. Ivaneide em ação oportuna, para os herdeiros tal decisão traz prejuízos financeiros e de tempo”. Pontuam que “uma ação própria para tal discussão geraria dispêndio financeiro para os herdeiros, sem mencionar no tempo de trâmite entre as duas ações”. Defendem que, no regime da separação legal de bens, aplicável ao matrimônio contraído pela viúva com o autor da herança, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, a exemplo dos reportados veículos. Reforçam que o de cujus teria contribuído para a aquisição dos reportados veículos, o que imporia a inclusão desses bens no montante a ser partilhado no inventário de origem. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e determinada a inclusão dos reportados veículos no montante a ser partilhado nos autos de referência. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. Isso porque a análise quanto à suposta comunicabilidade dos automóveis objetos de discussão nos autos demanda aprofundada apreciação do feito, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ainda, não obstante os argumentos apresentados na peça recursal, não se constata perigo de dano ou urgência com aptidão de autorizar o deferimento da medida liminar pleiteada. Em verdade, os agravantes podem aguardar a completa instrução do feito sem que isso resulte em perigo de dano grave ou de difícil reparação ou, ainda, risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que as condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora